Tribunal: TJMT
Processo: 1012074-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012074-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- SOL COLLADO CAPARROZ FILHO
Agravo de Instrumento n. 1012074-57.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência a fim de que a requerida seja compelida a custear, imediatamente, todo o tratamento receitado para o requerente, qual seja a realização de sessões de neuromodulação com eletroconvulsoterapia – ECT, consoante as prescrições médicas e encaminhamentos em anexo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência.
A agravante alega que não ficou demonstrada a urgência, visto que o próprio juiz plantonista não visualizou situação de risco, e determinou a redistribuição do processo porque a matéria não estaria elencada no art. 1o da Resolução no 71/2009 do CNJ. Acrescenta que, além do mais, não há essa indicação no pedido médico.
Aduz que o agravado é portador do transtorno afetivo bipolar desde 2006 e, devido ao longo tempo, descaracterizaria o dano iminente.
Argumenta que o paciente (agravado) é beneficiário de plano de saúde individual/familiar com área de abrangência regional/local, grupo de municípios do interior do Mato Grosso do Sul.
Afirma que não tem obrigação legal nem contratual de oferecer tratamentos fora da área de abrangência geográfica do contrato (Lei 9.656/98, art. 8o, VII, 16, X e art. 19, §3o, VI).
Diz que, além disso, trata-se de procedimento não previsto no rol da ANS e por isso não tem obrigação de custear.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que possui plano de saúde com a agravante há mais de vinte anos, porém teve negado pedido para procedimento solicitado pelo médico (ELETROCONVULSOTERAPIA).
Afirma que já fez uso de diversos medicamentos antidepressivos com estratégia de potencialização, porém não obteve melhora.
Aduz que devido aos efeitos adversos, não é possível o uso das várias medicações.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a alegação de necessidade do procedimento acima referido, sobretudo diante da ineficácia do medicamentos e tratamentos anteriores conforme a solicitação médica, onde constou o seguinte:
(...)
Em virtude do quadro psiquiátrico de longa data, difícil controle clínico e diversos episódios de agudizações, todos cursando com intensa agressividade, recebi o paciente em uso de: (...)
Em virtude de: dos histórico de gravidade do quadro psiquiátrico; histórico de pancreatite necrotizante; múltiplas revascularizações com bupass aorto-coronário; síndrome metabólica e hiperprolactinemia e parkinsonismo, é indubitável a necessidade de redução dos psicofármacos, não somente devido intrínseca relação dos mesmos com a elevação da prolactina, mas também o parkinsonismo, assim como na síndrome metabólica.
Além dos aspectos clínicos-laboratoriais, o paciente apresenta funcionamento global significante comprometido e humor deprimido. (...) (Id 93569487 - Pág. 51)
Segundo a Resolução CFM n. 1.640/2002, cuida-se de procedimento reconhecido pelo próprio Conselho Federal de Medicina.
Quanto ao fato de não constar no rol da ANS, e não obstante o argumento da agravante, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Confira-se julgado do STJ: AREsp 1589553, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, inclusive quanto a abrangência do plano de saúde, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator